Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600125-36.2025.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão julgador: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
31/03/2026
Número: 0600125-36.2025.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 2
Última distribuição : 06/03/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Direitos Políticos - Restabelecimento dos Direitos Políticos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Requerimento de Restabelecimento de
Direitos Políticos nº 0600125-36.2025.6.16.0147, que deferiu o requerimento e determinou à
serventia o registro do ASE 370 ( cessação de impedimento-suspensão) e 540 - Inelegibilidade -
Ocorrência a ser examinada no registro de candidatura no cadastro do(a) eleitor(a) Alexandre
Eleuterio, inscrição eleitoral IE 1005****0639 referente ao processo nº nº 0000677-58.2015.8.24.0067,
da Vara Criminal de São Miguel do Oeste/SC. (Requerimento de Restabelecimento de Direitos
Políticos do eleitor Alexandre Eleuterio, inscrição eleitoral IE 1005****0639, relativo ao processo nº
0000677-58.2015.8.24.0067, da Vara Criminal de São Miguel do Oeste/SC. Alegando em síntese, que
a comunicação de extinção da punibilidade foi encaminhada pela própria vara de condenação,
responsável por ambas as penas, portanto, não é crível questionar o julgamento prolatado, sendo a
comunicação de extinção ID 129704323, suficiente para restabelecer os direitos políticos do
eleitor). RE11
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
ALEXANDRE ELEUTERIO (RECORRIDO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44868679
30/03/2026
14:43
Acórdão
Acórdão

Num. 44868679 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:43:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014425698700000043804664
Número do documento: 26033014425698700000043804664
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:29:50
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.116

RECURSO ELEITORAL NO REQUERIMENTO DE RESTABELECIMENTO DE DIREITOS
POLÍTICOS 0600125-36.2025.6.16.0147 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
PROCURADORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO: ALEXANDRE ELEUTERIO
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. RESTABELECIMENTO DE
DIREITOS POLÍTICOS. INELEGIBILIDADE.
SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. OFÍCIO-
CIRCULAR
Nº
61/2024
DA
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
DO TRE/PR. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
pelo
Ministério Público Eleitoral contra sentença
que deferiu o pedido de restabelecimento
de
direitos
políticos
formulado
por
Alexandre Eleuterio.
2. O recorrido requereu administrativamente
a regularização de sua situação eleitoral,
apontando a extinção da punibilidade
referente a processo criminal.
3. O Juízo a quo deferiu o pedido,
destacando que a comunicação de extinção
da punibilidade foi encaminhada pela
própria vara de condenação, responsável

Num. 44868679 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:43:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014425698700000043804664
Número do documento: 26033014425698700000043804664
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:29:50
pelas penas corpórea e de multa, e afirmou
que a comunicação de extinção é suficiente
para restabelecer os direitos políticos do
eleitor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
definir se a ausência de informação acerca
da extinção da pena de multa, em
condenação criminal transitada em julgado,
impede o restabelecimento dos direitos
políticos do eleitor, não obstante o cumprimento da pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Constituição Federal, em seu art. 15,
inciso III, estabelece que a suspensão dos
direitos
políticos
persiste
"enquanto
durarem os efeitos" da condenação criminal
transitada em julgado.
6. O juízo de origem assentou que a
comunicação de extinção partiu do próprio
órgão jurisdicional competente, responsável
por ambas as penas, reputando-a suficiente
para cessar a suspensão dos direitos
políticos.
7. Consta dos autos que a Vara Criminal de
condenação encaminhou comunicação de
extinção da punibilidade sem qualquer
ressalva
quanto
à
pena
de
multa,
documento que embasou a decisão de
primeiro grau.
8.
O
Ofício-Circular
nº
61/2024
da Corregedoria Regional Eleitoral deste Tribunal orienta expressamente ser
desnecessária a realização de diligências
acerca da pena de multa quando a
comunicação de extinção da punibilidade
não contenha ressalva quanto à pendência
da sanção pecuniária, sendo suficiente,
nessa hipótese, para o restabelecimento
dos direitos políticos.
9. A anotação “Aguardar a informação

Num. 44868679 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:43:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014425698700000043804664
Número do documento: 26033014425698700000043804664
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:29:50
sobre a pena de multa” foi preenchida por
servidora do cartório da 147ª Zona Eleitoral,
e não pelo órgão comunicante - a Vara
Criminal de São Miguel do Oeste/SC -,
razão pela qual não se pode extrair dessa
anotação qualquer ressalva formal quanto à
pendência da sanção pecuniária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A comunicação de
extinção da punibilidade, sem ressalva
quanto à pena de multa, emitida pelo juízo
competente,
é
suficiente
para
o
restabelecimento dos direitos políticos. 2.
Não compete à Justiça Eleitoral efetuar
controle material sobre a decisão do juízo
criminal quanto à extinção de punibilidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 15, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI
nº 3150, Rel. Min. Não informado, Plenário,
j. Não Informado; TRE-PR, RE nº 0600099-
38.2025.6.16.0147,
Rel.
Des.
Não
Informado, j. Não Informado.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 23/03/2026
RELATOR(A) DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face da sentença
proferida pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, que deferiu o pedido de
restabelecimento de direitos políticos formulado por Alexandre Eleuterio.
O recorrido, Alexandre Eleuterio, requereu administrativamente a regularização de sua situação
eleitoral, apontando a extinção da punibilidade referente a processo criminal, conforme

Num. 44868679 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:43:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014425698700000043804664
Número do documento: 26033014425698700000043804664
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:29:50
comunicação Infodip nº 14390/2022-SC.
O Cartório Eleitoral instruiu o feito com informações do sistema Infodip e do sistema Elo.
O Juízo a quo, em sua decisão, destacou que a comunicação de extinção da punibilidade foi
encaminhada pela própria vara de condenação, responsável pelas penas corpórea e de multa, e
afirmou que a comunicação de extinção é suficiente para restabelecer os direitos políticos do
eleitor.
Irresignado, o Ministério Público Eleitoral interpôs recurso, alegando, em síntese, que: a) não há
nos autos nenhuma notícia sobre a extinção da pena de multa imposta ao recorrido nos autos de
ação penal nº 0000677-58.2015.8.24.00667, que tramitou na Vara Criminal de São Miguel do
Oeste/SC; b) há informação do próprio recorrido de que estaria em “tratativas com a Vara de
condenação para fins de extinguir a pena de multa de 729 dias-multa imposta nos autos nº
67758201582400667 da Vara Criminal de São Miguel do Oeste/SC”; c) o próprio
recorrido informou não ter adimplido a pena de multa imposta na condenação proferida nos autos
0000677-58.2015.8.24.00667 (729 dia-multa), que tramitou na Vara Criminal de São Miguel do
Oeste/SC; d) a pendência de pagamento da pena de multa tem o condão de manter a suspensão
dos direitos políticos prevista no art. 15, inc. III, da Constituição Federal, o que também ocorre
quando há cominação isolada da pena de multa.
O recorrido foi intimado para apresentar contrarrazões, contudo não se manifestou (id.
44809420).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso,
opinando pela reforma da sentença para indeferir o restabelecimento dos direitos políticos até a
comprovação da quitação ou extinção da pena de multa.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, uma vez que foi dado vista da decisão ao Ministério Público Eleitoral em
24/11/2025 e o recurso foi interposto no dia 25/11/2025.
O recorrido foi intimado, mas não se manifestou.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.
Mérito
O cerne da questão reside em definir se a ausência de informação acerca da extinção da pena de
multa, em condenação criminal transitada em julgado, impede o restabelecimento dos direitos

Num. 44868679 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:43:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014425698700000043804664
Número do documento: 26033014425698700000043804664
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:29:50
políticos do eleitor, não obstante o cumprimento da pena privativa de liberdade.
O Juízo de primeira instância deferiu o restabelecimento baseando-se na premissa de que a
comunicação de extinção da pena (Infodip) seria suficiente, dispensando diligências sobre a
multa.
Pois bem. O recurso não prospera.
A Constituição Federal, em seu art. 15, inciso III, estabelece que a suspensão dos direitos
políticos persiste "enquanto durarem os efeitos" da condenação criminal transitada em
julgado. Nessa
linha, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) nº 3150, firmou o entendimento de que a pena de multa possui
natureza de sanção penal e não meramente de dívida de valor, não sendo retirado tal caráter pela
Lei nº 9.268/1996.
No caso concreto, o juízo de origem assentou que a comunicação de extinção partiu do próprio
órgão jurisdicional competente, responsável por ambas as penas, reputando-a suficiente para
cessar a suspensão dos direitos políticos.
Ademais, consta dos autos que a Vara Criminal de condenação encaminhou comunicação de
extinção da punibilidade sem qualquer ressalva quanto à pena de multa (id. 44809403),
documento que embasou a decisão de primeiro grau. Essa circunstância revela-se decisiva para
o deslinde da controvérsia.
Isso porque o Ofício-Circular nº 61/2024 da Corregedoria Regional Eleitoral deste Tribunal orienta
expressamente ser desnecessária a realização de diligências acerca da pena de multa
quando a comunicação de extinção da punibilidade não contém ressalva quanto à
pendência da sanção pecuniária, sendo suficiente, nessa hipótese, para o restabelecimento
dos direitos políticos.
Logo, diante da presunção de legitimidade do ato jurisdicional comunicador da extinção da
punibilidade e da orientação administrativa da Corregedoria, não compete à Justiça Eleitoral
efetuar controle material sobre a decisão do juízo criminal.
Outrossim, o campo “Observação” da comunicação Infodip nº 14390/2022-SC (id. 44809403), no
qual consta a anotação “Aguardar a informação sobre a pena de multa”, foi preenchido por
servidora do cartório da 147ª Zona Eleitoral, e não pelo órgão comunicante - a Vara Criminal de
São Miguel do Oeste/SC -, razão pela qual não se pode extrair dessa anotação qualquer ressalva
formal quanto à pendência da sanção pecuniária.
Cabe, ainda, proceder ao devido distinguishing em relação ao precedente recente desta Corte
(autos nº 0600099-38.2025.6.16.0147), no qual se reconheceu situação fática diversa. Naquele
julgamento, a comunicação de extinção recebida via Infodip indicava expressamente a
necessidade de verificação da pena de multa junto à vara de condenação, evidenciando
pendência concreta da sanção pecuniária.
Diversamente, na hipótese em exame, há comunicação formal de extinção da punibilidade sem
qualquer ressalva acerca da pena de multa, circunstância que, à luz da orientação correcional,

Num. 44868679 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:43:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014425698700000043804664
Número do documento: 26033014425698700000043804664
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:29:50
dispensa a realização de diligências.
Assim, a ratio decidendi do precedente citado - consistente na existência de pendência concreta
de pena de multa - não se reproduz no presente feito.
Cumpre salientar, por fim, que eventual análise sobre a extinção da punibilidade da pena de multa
insere-se na esfera de competência do juízo criminal, não cabendo à Justiça Eleitoral imiscuir-se
nesse exame.
Ante o exposto, a manutenção da sentença de 1º grau é medida de rigor.

CONCLUSÃO
Por essas razões, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
interposto pelo Ministério Público Eleitoral.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REQUERIMENTO DE RESTABELECIMENTO DE DIREITOS
POLÍTICOS (11548) Nº 0600125-36.2025.6.16.0147 - Foz do Iguaçu - PARANÁ - RELATORA: DRA.
TATIANE DE CÁSSIA VIESE - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA - RECORRIDO: ALEXANDRE ELEUTERIO
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, juízes Osvaldo Canela Junior, Everton Jonir Fagundes Menengola, e a juíza substituta
Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.03.2026